Tribunal: TJDFT
Processo: 0739826-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. DESFALQUE EM CONTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CRITÉRIOS DEFINIDOS PELO CONSELHO DIRETOR DO PASEP. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE.
1. O Banco do Brasil somente pode ser responsabilizado por eventuais desfalques nas contas do Pasep se demonstrado que não adotou as diretrizes determinadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep.
2. O ônus de demonstrar a alegada divergência na aplicação dos índices devidos cabe à parte autora, na forma do art. 373, inciso I, do CPC.
3. Se o laudo contábil produzido unilateralmente pela parte autora é insuficiente à demonstração do fato constitutivo do seu direito, bem como ausentes outros elementos probatórios, mister a improcedência do pedido.
4. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica concernente ao depósito do Pasep.
5. Apelo não provido.